Tribunal: STF
Processo: AI 85744
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO RESPEITO A COISA JULGADA. NÃO
PRESCINDE DO PREQUESTIONAMENTO NA INSTÂNCIA RECORRIDA, PARA MERECER
ATENÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.